Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no 1000269-40.2022.8.11.0011, movida em seu desfavor por SANTANA & BRUNO LTDA – EPP, perante a Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’oeste/MT que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela/tutela provisória de urgência para determinar apenas que a demandada se abstenha de realizar as cobranças do autor, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em síntese, verbera que (i) é meramente intermediador do negócio, não é possível se manifestar no que se refere às alegações do Autor, inclusive em relação à negativa do pagamento do capital segurado; (ii) sempre atendeu as dúvidas da parte autora e solicitou a documentação necessária quando solicitada pela seguradora, porém a análise e conclusão do processo de pagamento é efetuado pela seguradora; (iii) não detém competência para elaborar parecer técnico ou eventual análise para pagamento do capital segurado, que é realizado exclusivamente pela ré Brasilseg Companhia de Seguros; (iv) não restou demonstrada nenhuma irregularidade praticada por parte do Réu/Agravante, tendo em vista que não possui descontos em nome do Banco do Brasil; (v) não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência deferida; (vi) exorbitância da multa fixada, necessidade de redução.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.
Isso porque, demonstrada a contratação do seguro prestamista bem assim a morte do contratante durante a vigência do contrato de financiamento, presente a plausibilidade do direito alegado pela Agravada, égide do art. 13, § 1o, da Resolução CNSP n. 365/2018, a justificar a suspensão da cobrança das prestações vencidas até o julgamento do mérito da ação.
Além disso, o §1o do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, justa causa apresentada pela agravante que sequer foi analisada pelo Magistrado.
Em outro aspecto, conquanto a agravante alegue ausência de legitimidade para responder as alegações do autor, a sua apreciação direta em recurso de agravo, quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo cabe à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo.
Assim, a decisão agravada merece ser mantida em todos os seus termos.
Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =